Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-95.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800463-95.2024.8.14.0067

APELANTE: MARIA LINA FERREIRA ALVES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0800463-95.2024.814.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA LINA FERREIRA ALVES

ADVOGADO:

DIEGO GOMES CAPELA BARRADAS – OAB/PA 34.850

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E LUCAS DE MENEZES BARROS – OAB/PA 23.694

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4 DO TJPA. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARIA LINA FERREIRA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., revogando a tutela antecipada anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inspeção no medidor de energia e a lavratura do TOI ocorreram com a presença de pessoa habilitada no imóvel; (ii) averiguar se foi assegurado contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo da concessionária; (iii) examinar se a cobrança de consumo não registrado está amparada por procedimento regular, nos termos do IRDR n. 4 do TJPA e da Resolução ANEEL n. 414/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presença de pessoa apta no imóvel no momento da inspeção foi comprovada, com assinatura no TOI, satisfazendo o item “a” do IRDR n. 4 do TJPA, que admite como válida a presença de ocupante plenamente capaz e identificado.

4.

Foi assegurado o contraditório e a ampla defesa à consumidora, que recebeu o “Kit CNR” e não impugnou sua entrega, caracterizando regularidade formal do procedimento conforme o item “b” do IRDR n. 4.

5.

A consumidora não requereu perícia técnica no prazo de 15 dias após o recebimento do TOI, nem produziu provas mínimas para infirmar a cobrança, o que afasta a incidência da inversão do ônus da prova, conforme precedentes do STJ, que condicionam sua aplicação à verossimilhança das alegações.

6.

O procedimento administrativo da concessionária obedeceu aos requisitos legais da Resolução ANEEL n. 414/2010 e do IRDR n. 4, sendo legítima a cobrança do valor correspondente ao consumo não registrado.

7.

A doutrina consumerista esclarece que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC visa equilibrar a relação processual, sem eximir o consumidor de produzir as provas que estão ao seu alcance, sob pena de sofrer os efeitos de sua inércia, conforme lecionado por Cecília Matos, com base nos ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Lima Marques.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de pessoa ocupante do imóvel, devidamente identificada e capaz, no momento da lavratura do TOI, satisfaz a exigência do IRDR n. 4 do TJPA.

2.

A efetiva entrega do “Kit CNR” ao consumidor, sem impugnação, demonstra o respeito ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo.

3.

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a obrigação do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

4.

A regularidade do procedimento administrativo autoriza a cobrança por consumo não registrado, conforme a Resolução ANEEL n. 414/2010.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, IRDR n. 4;
– STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023;
– STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025;
– STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020;
– TJPA, Ap. Cív. nº 0762718-39.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.02.2025.

Doutrina relevante citada
:
– CECÍLIA MATOS,
O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor
, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da USP.
– ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, CLÁUDIA LIMA MARQUES, apud Cecília Matos, in
Revista Direito do Consumidor
, RT, vol. 11, jul./set. 1994, p. 236-237.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0800463-95.2024.814.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA LINA FERREIRA ALVES

ADVOGADO:

DIEGO GOMES CAPELA BARRADAS – OAB/PA 34.850

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E LUCAS DE MENEZES BARROS – OAB/PA 23.694

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA LINA FERREIRA ALVES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba - Pará, que :

- julgou improcedente o pedido inicial quanto à declaratória de inexistência de débito e danos morais
e

- revogou a tutela antecipada concedida na decisão inserida no PJe ID 111588808.( PJe ID 26138375).

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

-

ausência de notificação para acompanhar a perícia;

- avaliação técnica no medidor sem a sua presença;

- consumo não impugnado afastando a alegação de anormalidade;

- inobservação da Resolução 414/2010 da ANEEL e

- danos morais indenizáveis caracterizados dada a cobrança vexatória;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

26138376
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 26138382).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0800463-95.2024.814.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA LINA FERREIRA ALVES

ADVOGADO:

DIEGO GOMES CAPELA BARRADAS – OAB/PA 34.850

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E LUCAS DE MENEZES BARROS – OAB/PA 23.694

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
:

Recurso o Recurso de

Apelação

Cível eis a presença dos requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:

Inicio o voto destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
.
[1]
O negrito é meu.

A demanda recursal gravita em torno de cobrança de consumo não registrado – CNR de energia elétrica na UC

4724305

antes da medição, com cômputo a menor no período de 19.08.2021 – 12.01.2024, que gerou o valor de R$

2.673,74(dois mil, seiscentos e setenta e três reais es setenta e quatro centavos).

Sigo, então, ao exame das premissas extraídas do IRDR supra mencionado.

1ª Vertente
: Consumidor presente no momento da formalização do TOI

Eis o excerto oriundo da inicial:

Ocorre que, no dia 12/01/2024, a Requerente recebeu uma visita do funcionário da empresa ora Requerida que fez uma inspeção no medidor (TOI 4953579) do imóvel. Ocasião em que, lhe foi informado que era apenas procedimento de manutenção e pediu para que a filha do requerente assinasse o TOI.( PJe ID 26138342).

MARIA LINA FERREIRA ALVES
confirma estar presente no momento da inspeção, inclusive fazendo constar a assinatura de sua filha no TOI consoante visualização no PJe ID 26138357, sendo indiferente a alegação de ausência de aptidão técnica nesse momento da diligência que, segundo
IRDR n.4 do TJPA,
exige a:

presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada.

Nesse recorte, então, a objurgada não sofrerá retoque pois condizente com
IRDR n.4 do TJPA, em seu item “a”.

2ª Vertente
: Notificação prévia ao procedimento administrativo

Após a inspeção feita na presença do morador do imóvel,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
precisa assegurar a ampla defesa e o contraditório ao consumidor no procedimento administrativo consoante
IRDR n.4 do TJPA,
que exige:

Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa.

Segundo PJe ID

114198183, o Kit CNR fora recebido em 21.03.2024,

onde
MARIA LINA FERREIRA ALVES
não questionou o alcance da entrega, levando-me a crer pela satisfação do
IRDR n.4 do TJPA, em seu item “b”.

Nesse pontuar, a sentença permanecerá irretocável porque a Apelante teve seu direito de defesa assegurado, momento em que sua alegação de inaptidão técnica poderia ser ventilado e, como assim não foi feito, compreendo que o IRDR fora respeitado por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3
ª Vertente
: Procedimento administrativo efetivo e regular

Destaco trecho da objurgada
:

Salienta-se, ainda, que, conforme o § 4º do art. 129, da Resolução 414/2010,
o consumidor tem 15 dias, a partir do recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, o que não ocorreu no caso sub judice, visto não haver manifestação do consumidor nesse sentido.

Desse modo, como o recebedor do Termo de Ocorrência de Irregularidade, ou seja, a própria Requerente, não se interessou pela remessa do equipamento para perícia técnica, não há falar em inobservância da Concessionária à Resolução nº 414 da ANEEL.( PJe ID 26138375).

MARIA LINA FERREIRA ALVES
se

descuidou de sua responsabilidade minimamente

probatória em

validar a pretensão arguida em sede da inversão do
ônus probandi
forte no artigo 6º, VIII, do CDC.

Em linhas mais simples. Para infirmar a conduta da Apelada ao IRDR sob enfoque,
MARIA LINA FERREIRA ALVES
deveria ter compreendido a junção dos dispositivos abaixo elencados no caso concreto:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações, que devem ser conjugadas,

estabelecem a seguinte conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Citando trecho da dissertação de mestrado da promotora de justiça Cecília Matos, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Marques aduzem:

“E, com efeito, consoante os ensinamentos da ilustre mestranda e promotora de justiça Cecília Matos, em sua dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob o título “O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor” (in Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994):

A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode estabelecer com o objeto do conhecimento uma relação de certeza ou de dúvida. Diante das dificuldades próprias da reconstrução histórica, contenta-se o magistrado em alcançar não a verdade absoluta, mas a probabilidade máxima; a dúvida conduziria o julgador ao estado de non liquet, caso não fosse elaborada uma teoria de distribuição do ônus da prova. Conceituado como risco que recai sobre a parte por não apresentar a prova que lhe favorece, as normas de distribuição do ônus da prova são regras de julgamento utilizadas para afastar a dúvida. Neste enfoque, a Lei nº 8.078/90 prevê a facilitação da defesa do consumidor através da inversão do ônus da prova, adequando-se o processo à universalidade da jurisdição, na medida em que o modelo tradicional mostrou-se inadequado às sociedades de massa, obstando o acesso à ordem jurídica efetiva e justa. Fortaleceu sua posição através da associação de grupos, possibilitando a defesa coletiva de seus interesses, além de sistematizar a responsabilidade objetiva e reformular os conceitos de legitimação para agir e conferir efeitos à coisa julgada secundum eventum litis.
A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se utilizará das regras de experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu direito. Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria inércia, com a incidência das regras de experiência a favor do consumidor
” (ps. 236 e 237 da referida dissertação, gentilmente cedida a este autor).
[2]
Destaquei.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

A demanda tratada é consumerista, mas não retira a obrigação de

MARIA LINA FERREIRA ALVES
em fazer prova mínima da moldura fática trazida a julgamento para retirar
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
do enquadramento

ao

IRDR n.4 do TJPA.

Não recorre da estrutura da lide. Despreza a importância da confecção e debate dos

meios probatórios existentes nos autos à luz do IRDR n. 4 – TJPA cuja

postura processual aduz a certeza da cobrança quanto ao consumo não registrado de energia elétrica e, via de consequência,

firmando-se a exatidão da sentença combatida a não comportar outras digressões.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 4 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL.
NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE MODO QUE DEVE SEGUIR INALTERADA A SENTENÇA, QUE CONSIDEROU SER LÍCITA A COBRANÇA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0762718-39.2016.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 )

Portanto, conheço do Recurso de Apelação interposto e nego provimento para manter a sentença combatida irretocável, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 22 ago. 2025.

[2]
GRINOVER, Ada P.; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos E.; MARQUES, Cláudia L.; et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - 13ª Edição 2022. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.172. ISBN 9786559645527. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559645527/. Acesso em: 22 ago. 2025.

Belém, 17/09/2025